Tribunal: TJDFT
Processo: 0730423-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFASTADA.DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUTONOMIA PRIVADA. BOA-FÉ OBJETIVA. REGRA DE COMPORTAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30 % DA REMUNERAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A lide versa sobre descontos de repactuação de cartão de crédito inadimplido, com débito em conta expressamente previsto em contrato. Ambas as partes apelaram da sentença que entendeu lícitos os descontos, porém os limitou a 30% da remuneração da cliente, em observância a dignidade da pessoa humana. A autora busca nulidade das cláusulas contratuais, revogação da autorização e reparação por danos morais e o banco réu busca afastamento da limitação dos descontos.
2. A gratuidade de justiça concedida na origem somente deve ser revogada se demonstrada a existência de elementos capazes de rebater a concessão do benefício. Assim, a mera impugnação desprovida de documentos não tem o condão de afastar a gratuidade já deferida. Impugnação a gratuidade afastada.
3. Ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor, o qual possibilita a flexibilização da obrigatoriedade dos contratos em caso de evidente desvantagem do consumidor, não se verifica nulidade nas cláusulas citadas.
3.1. Tais cláusulas demonstram de forma clara e expressa a autorização para que a instituição financeira promova o desconto do valor, total, e/ou mínimo ou parcial da fatura do cartão de crédito caso não seja pago na data do vencimento. Ademais, encontram amparo na Resolução n. 3.695, de 26.03.2009, do Banco Central do Brasil, que dispõe acerca de procedimentos relativos a movimentação e a manutenção de contas de depósitos.
3.2. Não pode a autora/apelante contratar cartão de crédito, autorizando desconto em conta, utilizar além de suas possibilidades, ficar inadimplente e depois buscar o judiciário para encerrar os descontos ao fundamento de nulidade. Tal atitude é incompatível com a autonomia da vontade e especialmente a boa-fé que deve reger as relações contratuais.
4. Tratando-se de contrato livremente pactuado entre as partes, não há que se falar em violação a direito de personalidade a ensejar reparação por danos morais.
5. Embora se trate de dívida de cartão de crédito, a conta bancária é utilizada para recebimento de salário e o desconto das faturas por vezes comprometeram a remuneração da autora/apelante. Desse modo, o percentual de 30% (trinta por cento) também utilizado nas limitações de empréstimos consignados deve ser aplicado nas situações em que a conta bancária é utilizada para depósito de salário, a fim de se garantir a dignidade da pessoa humana.
6. Apelações de ambas as partes conhecidas e não providas.